Tribunal: TJDFT
Processo: 0022124-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0022124-20.2014.8.07.0000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (id 24587132) à decisão proferida pelo eminente Desembargador MÁRIO MACHADO, então relator do processo, em id 24191857, a qual declarou “a nulidade e a extinção do PJe no 0007517-31.2016.8.07.0000, por duplicidade e ofensa à coisa julgada” e determinou a devolução do valor duplamente recebido. Aduz o ora embargante a ocorrência de omissão no decisório, pois a Relatoria “não observou que o primeiro pagamento feito na RPV no 0007508-69.2016.8.07.0000 foi insuficiente ao adimplemento integral da dívida, eis que restaram pendentes ainda a atualização dos encargos moratórios referente ao período iniciado em 15/1/2016 até a data do seu efetivo pagamento (isso porque a data-base do cálculo que originou a RPV se deu em 14/1/2016), malferindo os comandos incertos no próprio art. 100, §12, da Constituição Federal/88”. Desse modo, requer o provimento dos embargos para que, atribuindo-se efeitos infringentes, seja reduzido o valor da devolução determinada. Resposta do Distrito Federal em id 25795486. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese à argumentação da parte embargante, não vislumbro a apontada omissão na decisão lavrada pela Relatoria do feito, que identificou claramente o pagamento em duplicidade e determinou a restituição do valor indevido, forte nos seguintes fundamentos: Da simples consulta ao PJe no 0007508-69.2016.8.07.0000, referido pelo exequente, verifica-se que este decorre da EXE 2014 00 2 021984-0, e não do processo 2014.00.2.019840-0 (ou 2016 00 2 019840-0), que sequer consta do sistema informatizado deste TJDFT. Portanto, foram gerados dois processos para o pagamento da mesma RPV (R$798,44). Primeiro o PJe no 0007508-69.2016.8.07.0000 e, depois, o PJe no 0007517-31.2016.8.07.0000, ambos decorrentes da mesma EXE 2014 00 2 021984-0, o que é facilmente aferível da consulta aos respectivos termos de autuação, alvarás e demais documentos de cada processo. Quando criado o segundo processo, já havia sido extinto o primeiro, no qual foi dada plena quitação do débito pelo exequente, de forma que houve pagamento em duplicidade. O exequente recebeu, em 1o/08/2019, o valor de R$798,44 (dando quitação) e, em 26/03/2020, recebeu o valor de R$1.170,70 (já expedido o alvará – ID 16956068), mas ambos os pagamentos referem-se ao mesmo débito. (id 24191857) Nesse quadro, em que na realidade o embargante se insurge contra o mérito da decisão, ao invés de demonstrar o vício que ensejaria o aclaramento pela presente via processual, que em regra não se presta para rediscutir a matéria controversa, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator